Tribunal: TJSP
Processo: 1003069-57.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSO DA SP-04 EMPREENDIMENTOS E DA URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DA ANC PROJETOS E AMARI PROJETOS PARCIALMENTE CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL. APELANTES QUE DEDUZEM CERTAS MATÉRIAS NÃO AVENTADAS NA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSO DA SP-04 EMPREENDIMENTOS E DA URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DA ANC PROJETOS E AMARI PROJETOS PARCIALMENTE CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL. APELANTES QUE DEDUZEM CERTAS MATÉRIAS NÃO AVENTADAS NA CONTESTAÇÃO. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. LONGO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
1. Não se conhece do apelo das requeridas que, embora intimadas, deixam de recolher a taxa judiciária referente ao preparo recursal. Inteligência dos artigos 99, §7o e 101, §2o, do Código de Processo Civil.
2. Não pode ser apreciada em grau recursal a matéria de defesa não suscitada em contestação. Inteligência dos artigos 336, 342 e 1.014 do Código de Processo Civil.
3. O atraso de mais de um ano na entrega de imóvel ocasiona dano moral indenizável. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 que se mostra proporcional e razoável. Precedentes desta Colenda 3a Câmara.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776949
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003069-57.2016.8.26.0068, da Comarca de Jandira, em que são apelantes URBPLAN
DESENVOLVIMENTO
URBANO
S/A
(ANTIGA
DENOM.
DE
SCOPEL
DESENVOLVIMENTO URBANO S/A), AMARI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
-
EIRELI
(AMARI
PROJETOS
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA), ANC PROJETOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA e SP-04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, são apelados ROBERTO RIBEIRO DE ARAUJO e CLEIDE ROSA MATOS
DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso da ANC e Amari Projetos e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento.
Não conheceram do recurso da SP-04 Empreendimentos Imobiliários e Urbplan
Desenvolvimento Urbano. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003069-57.2016.8.26.0068 - LGA
2
Apelação Cível no 1003069-57.2016.8.26.0068
Apelantes: SP-04 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Urbplan Desenvolvimento
Urbano S/A (Antiga Denom. de Scopel Desenvolvimento Urbano S/a), Amari Projetos
e Empreendimentos Imobiliários - Eireli (Amari Projetos e Empreendimentos
Imobiliários Ltda) e Anc Projetos e Empreendimentos Imobiliários Ltda
Apelados: Roberto Ribeiro de Araujo e Cleide Rosa Matos de Araujo
V. 1584
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RECURSO DA SP-04 EMPREENDIMENTOS E DA URBPLAN
DESENVOLVIMENTO URBANO NÃO CONHECIDO. PEDIDO
DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO
PARA
RECOLHIMENTO
DE
PREPARO.
INÉRCIA.
DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DA ANC PROJETOS
E
AMARI
PROJETOS
PARCIALMENTE
CONHECIDO.
INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL. APELANTES QUE
DEDUZEM CERTAS MATÉRIAS NÃO AVENTADAS NA
CONTESTAÇÃO. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS.
LONGO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RECURSO
NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
1. Não se conhece do apelo das requeridas que, embora intimadas,
deixam de recolher a taxa judiciária referente ao preparo recursal.
Inteligência dos artigos 99, §7o e 101, §2o, do Código de Processo
Civil.
2. Não pode ser apreciada em grau recursal a matéria de defesa
não suscitada em contestação. Inteligência dos artigos 336, 342 e
1.014 do Código de Processo Civil.
3. O atraso de mais de um ano na entrega de imóvel ocasiona dano
moral indenizável. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 que se
mostra proporcional e razoável. Precedentes desta Colenda 3a
Câmara.
Trata-se de Apelações interpostas contra sentença judicial (págs.
453/459), cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 1a Vara de Jandira
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para: a) declarar rescindido o
contrato firmado entre as partes por culpa das requeridas; b) condenar as rés a pagar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003069-57.2016.8.26.0068 - LGA
3
aos autores todos os valores por eles despendidos para aquisição do imóvel, com
exceção da comissão de corretagem; c) condenar as requeridas a pagar aos
requerentes o equivalente 0,5% do valor do bem ao mês, incidente sobre o período
compreendido entre a data que o imóvel deveria ter sido entregue até a efetiva
disponibilização aos autores; d) condenar as requeridas a pagar aos autores R$
10.000,00 a título de danos morais. Ante a sucumbência recíproca; condenou as
partes a dividir igualmente o pagamento das despesas processuais, além disso
condenou as rés a pagar aos patronos dos autores 10% sobre o valor total da
condenação que lhes foi imposta; condenou, ainda, os autores a pagar a cada
escritório de advocacia contratado pelas rés 10% sobre o valor da causa. As
despesas deveriam ser divididas igualmente entre as partes.
Segundo as requeridas SP-04 Empreendimentos Imobiliários e Urbplan
Desenvolvimento Urbano, ora apelantes, a sentença merece ser alterada, em síntese,
porque não houve inadimplemento contratual que justifique as condenações
impostas (págs. 470/498).
Segundo as requeridas ANC Projetos e Empreendimentos Imobiliários e
Amari Projetos e Empreendimentos Imobiliários, ora apelantes, a sentença merece
ser reformada, em resumo, pelos seguintes motivos: a) já haviam se esgotados os
prazos para a suposta entrega do lote cedido quando os apelados firmaram a cessão
de direitos; b) os apelados incorreram em “venire contra factum proprium”; c) não
podem ter de volta as parcelas pagas pelos cedentes de direitos; d) inexistiu abalo
moral indenizável; e) são indevidos lucros cessantes pelo fato do imóvel adquirido
se tratar de um lote de terreno desprovido de qualquer benfeitoria (terra nua); f) a
condenação ao pagamento de lucros cessantes, se for o caso, deve ser limitar ao
período compreendido entre a celebração da cessão até a data da propositura da
presente ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003069-57.2016.8.26.0068 - LGA
4
Recurso tempestivo. Foi concedido o benefício da justiça gratuita às
apelantes ANC Projetos e Empreendimentos Imobiliários e Amari Projetos (págs.
565/568). Por outro lado, indeferida a benesse às apelantes SP-04 Empreendimentos
Imobiliários e Urbplan Desenvolvimento Urbano (págs. 565/568), elas deixaram de
recolher o preparo recursal devido (pág. 570).
Contrarrazões apresentadas (págs. 551/563).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, não conheço integralmente do apelo interposto pelas
requeridas SP-04 Empreendimentos Imobiliários e Urbplan Desenvolvimento
Urbano, porque elas deixaram de recolher, após instadas para tanto (págs. 565/568),
a taxa judiciária referente ao preparo recursal (pág. 570).
Por outro lado, não conheço parcialmente do apelo interposto pelas
requeridas ANC Projetos e Empreendimentos Imobiliários e Amari Projetos e
Empreendimentos Imobiliários. Isso porque, analisando a contestação apresentada
nos autos (págs. 139/158), constata-se que elas inovaram em sede recursal ao
sustentar que: a) já haviam se esgotados os prazos para a suposta entrega do lote
cedido quando os apelados firmaram a cessão de direitos; b) os autores não podem
ter de volta as parcelas pagas pelos cedentes de direitos; d) são indevidos lucros
cessantes pelo fato do imóvel adquirido se tratar de um lote de terreno desprovido
de benfeitorias; e) a condenação ao pagamento de lucros cessantes, se for o caso,
deve ser limitada ao período compreendido entre a celebração da cessão até a data
da propositura da presente ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003069-57.2016.8.26.0068 - LGA
5
Todavia, como a inovação dessa natureza é vedada no ordenamento
jurídico, tais argumentos não podem ser apreciados por este Egrégio Tribunal, sob
pena de indevida supressão de instância.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda 3a Câmara: “APELAÇÃO CÍVEL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INOVAÇÃO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. (...). 1. Não
pode ser apreciada em grau recursal a matéria de defesa não suscitada em
contestação. Inteligência dos artigos 336, 342 e 1.014 do Código de Processo
Civil. (...). (Apelação Cível 1050598-60.2018.8.26.0114; Relatora: Maria do Carmo
Honório; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
27/02/2020 destaque meu).
Na parte conhecida, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, a indenização arbitrada na sentença pelos danos morais
sofridos em razão do atraso na entrega do apartamento deve ser mantida, pois os
prejuízos extrapatrimoniais estão bem caracterizados.
É inegável que os adquirentes do imóvel sofreram desgastes emocionais
em razão dos transtornos ocasionados pelas apelantes, que agiram com evidente
descaso ao deixarem de entregar o bem, considerando apenas o tempo decorrido
entre a cessão de direitos e o ajuizamento da ação, por mais dois anos, sem qualquer
justificativa plausível, conforme exposto na sentença. Esse tipo de sofrimento, no
caso em análise, não pode ser considerado mero aborrecimento, caracterizando dano
de natureza extrapatrimonial, sobretudo porque eventual ciência dos prazos para
entrega pelos apelados quando da cessão de direitos em nada altera a situação em
análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003069-57.2016.8.26.0068 - LGA
6
Por isso, as apelantes devem responder, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos que causou aos apelados, máxime por não haver
prova de nenhum outro fato do qual possa ser inferida qualquer causa excludente de
responsabilidade, nos termos do parágrafo 3.o do art. 14 da Lei n.o 8078/90.
A propósito, não se pode olvidar que o dano moral é a dor no sentido
amplo da palavra, experimentada pela pessoa e não o dinheiro que se perdeu ou que
se deixou de ganhar e os apelados sofreram dor dessa natureza, consubstanciada no
abalo emocional e na indignação pelo tratamento recebido.
Embora a dor não tenha preço e nem possa ser avaliada em dinheiro, há
de se dar àquele que a sofreu uma compensação, para atenuação do sofrimento
havido, e àquele que a causou uma sanção, a fim de que não volte a praticar atos
lesivos à personalidade de outrem.
Assim, como o que se visa é o equilíbrio do relacionamento na órbita
jurídica, levando em conta as circunstâncias do evento, a indenização, fixada em R$
10.000,00, é quantia suficiente para ressarcir os ofendidos e punir as ofensoras, em
consonância com o que esta Colenda 3a Câmara já decidiu, conforme pode ser
inferido das seguintes ementas:
INDENIZAÇÃO. APARTAMENTO ADQUIRIDO "NA PLANTA". TAXA
DE EVOLUÇÃO DE OBRA. COMPETÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA.
LUCROS CESSANTES. MULTA INVERTIDA. DANO MORAL. (...). É
válido o prazo de tolerância não superior a cento e oitenta dias, para entrega de
imóvel em construção, estabelecido no compromisso de venda e compra, desde
que previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível (súmula 164,
TJSP; tese 1 do IRDR 4, TJSP). (...). Dano moral. Atraso de mais de um ano
na conclusão das obras do empreendimento gera dano moral indenizável.
Indenização
arbitrada
em
R$
10.000,00.
Recursos
parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003069-57.2016.8.26.0068 - LGA
7
providos. (Apelação
Cível
1007143-50.2015.8.26.0114;
Relator: Carlos
Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 03/09/2019 destaques meus);
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. (...).
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Ocorrência, uma vez que as
chaves não foram entregues dentro do prazo contratualmente estabelecido
para tanto. Termo final da mora que se dá somente com a efetiva
disponibilização do imóvel, e não com a simples emissão do "habite-se",
quando esta não coincidir com a entrega das chaves. Aplicação da Súmula no
160 deste Tribunal. (...). DANOS MORAIS. Devida indenização pelos danos
morais sofridos, diante das peculiaridades do caso concreto. Valor
arbitrado em R$ 10.000,00 que se harmoniza com o entendimento que vem
prevalecendo nesta Câmara. Sentença confirmada. (...). NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO,
COM
OBSERVAÇÃO.
(v.30928). (Apelação
Cível 1007435-61.2017.8.26.0309; Relator: Viviani
Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
20/08/2019 destaques meus).
Nessas condições, o pedido de indenização por danos morais prospera,
sobretudo pela violação do princípio da boa-fé objetiva, pelo descaso relevante na
fase pós venda e pela falta de demonstração de excludente de responsabilidade.
Enfim, mais não é preciso para a integral confirmação da sentença
judicial, inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico,
conforme admite o artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça,
sabendo que, conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS
21.315/DF, Rela. Mina. Diva Malerbi - Desembargadora Convocada TRF da 3a
região, Data do Julgamento: 08/06/2016).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso das requeridas SP-04
Empreendimentos e Urbplan. Quanto ao recurso das requeridas ANC e Amari
Projetos, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003069-57.2016.8.26.0068 - LGA
8
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo
advogado da parte vencedora, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor
total da condenação imposta às requeridas, em observância ao disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a dispositivos de lei,
bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e decidida, conforme
entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco Aurélio) e C. STJ (AgRg no
REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora